Tribunal: TJMT
Processo: 1005702-11.2020.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005702-11.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR DE PAULA FELISBINO - CPF: 486.913.561-20 (RECORRENTE), JAIR DE PAULA FELISBINO - CPF: 486.913.561-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - PLEITO DE
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE
VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO –
AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA - ÔNUS DO AUTOR - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO -
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES – INCUMBÊNCIA DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC -
DÉBITOS DEVIDOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, Detran/MT, rejeitada, uma vez que, conforme prescrição da Lei Estadual nº 7.301/2000, ele detém responsabilidade na manutenção da higidez do registro do veículo em circulação.

2.

Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação de venda do veículo, não faz
jus
ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, bem como a renúncia de propriedade do bem.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021